Tribunal: STF
Processo: ARE 1486473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.º 7.653/1993. EQUÍVOCO, EIS QUE NÃO SE TRATA DA LEI DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, inciso III; 37, inciso XIV; 60, § 4º; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre a alegada inconstitucionalidade da Lei n.º 7.673/1993, penso que igualmente houve equívoco por parte do primeiro apelante, no caso o Município de Belém, porquanto a progressão horizontal não está amparada na referida legislação, não merecendo maiores comentários por parte deste relator.



    Passo, pois, ao exame do direito da apelada a sua progressão horizontal, direito esse estabelecido nas Leis Municipais nº. 7.507/1991 e 7.546/1991, as quais deixam claro que a progressão em tela, quando por antiguidade, será automática, desde que preenchidos dois requisitos, a saber: permanência de 05 anos e efetivo exercício no Município, os quais foram preenchidos pela apelada, conforme farta documentação acostada aos autos, o que não foi negado e nem questionado pelos apelantes.



    Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados nesse sentido, dos quais reproduzo o seguinte, à guisa de exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO (ART. 557 DO CPC/73) PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUIQUENAL. AFASTADAS. DIREITO DO SERVIDOR. CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.



    1 — Rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição, levantada sob o fundamento de aplicação do prazo de 03 (três) anos estabelecido no art. 206, §3º, II, do CC/2002, face a aplicação da norma especifica que rege a matéria consubstanciada no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.251.993/PR - Tema n.? 553);



    2 — Também afastada a existência de prescrição quinquenal, posto que a matéria tratada não corresponde a fundo de direito, mas sim prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa da progressão funcional omitida, renovando-se a violação de direito a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, eis que somente prescrevem as parcelas correspondentes aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;



    3 — In casu restou comprovada a presença dos requisitos necessários para a aplicação da progressão funcional a servidora, face a aplicação das normas que regulam completamente a matéria, estabelecendo a elevação a referência imediatamente superior após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, além de dispor sobre as composições, especificações, valores e escala progressiva de vencimentos, ex vi arts. 11, 12, 16, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.507/91, o que afasta a tese apresentada na defesa do agravante de necessidade de regulamentação da matéria e ocorrência de efeito cascata. Precedentes do TJE/PA;



    4 — Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.” (Agravo Interno n.º 00106428420138140301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento. 09/08/2018).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente